Tribunal: TCU
Processo: 023.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7367/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.113/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos de Araujo Andrade (XXX.336.387-XX); Deolinda Gonzaga Amaral Carvalho (XXX.094.107-XX); Jose Moacir Henrique Penhalves (XXX.296.987-XX); Maria Luiza Ribeiro de Carvalho (XXX.232.897-XX); Regina Brasiliense Caetano (XXX.156.357-XX); Rosangela Midon Pimentel (XXX.761.967-XX); Rosimeire Paixao Pereira (XXX.154.867-XX); Sarah Silva do Nascimento e Melo (XXX.446.887-XX); Vanda Bittencourt Mourao (XXX.684.957-XX); Vani Paschoal Villas Boas (XXX.662.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.